Tribunal: TCU
Processo: 005.376/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão (Objeto: O objeto do é a seleção de interessados para obtenção não onerosa do licenciamento de uso de tecnologia para processamento de contratos particulares nos contracheques de militares e pensionistas, de acordo com os critérios e requisitos que atendam às necessidades do Comando do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 246/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 1/2024, sob a responsabilidade da Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército, cujo objeto é a seleção de interessados para obtenção não onerosa do licenciamento de uso de tecnologia para processamento de contratos particulares nos contracheques de militares e pensionistas. Considerando que os esclarecimentos prestados pela unidade jurisdicionada e pela empresa interessada demonstraram a regularidade da utilização de atestados de capacidade técnica oriundos de cisão parcial, uma vez comprovada a efetiva transferência do acervo técnico, operacional e humano, bem como a validade do balanço patrimonial e a devida publicidade dos atos do certame, nos termos da manifestação da unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235; 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 005.376/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Salt Tecnologia Ltda. (56.422.955/0001-91); Secretaria de Economia e Finanças do Exército (00.394.452/0284-58). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Isabela Moreira Neto (188450/OAB-MG), representando Salt Tecnologia Ltda.; Fernando Jose Breda Pessoa (37538/OAB-PR) e Paulo Roberto Ribeiro Nalin (18762/OAB-PR), representando Neoconsig Tecnologia S/a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.